Tribunal: STF
Processo: AI 72615
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
EXECUÇÃO - Alegação de fraude contra credores, em embargos de terceiro, de que não participam nem o executado nem credor hipotecário repelida pelo acórdão recorrido. Acórdão com duplo fundamento. Dissídio de julgados inexistente. 
- Agravo Regimental improvido.